Tribunal: TJDFT
Processo: 0010028-31.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 14647219, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alterar a natureza do crédito de comum para alimentar. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, façam-se conclusos para análise do pedido de preferência constitucional formulado pelo credor. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto